Tribunal: TJDFT
Processo: 0718960-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARINA E GUARDA DE EMBARCAÇÃO. OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA POR UM DOS COPROPRIETÁRIOS. ARRESTO CAUTELAR. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO INDIVISÍVEL OU SOLIDÁRIA. PROTESTO CONTRA A ALIENAÇÃO DA EMBARCAÇÃO. MEDIDA CABÍVEL.
I. Salvo em situações excepcionais, o arresto cautelar não é compatível com o processo de conhecimento, exatamente porque ainda não se tem certeza da existência do crédito alegado pelo demandante e da situação patrimonial do demandado.
II. Coproprietário de embarcação que celebra contrato de prestação de serviços de marina e guarda responde pessoalmente perante a pessoa com quem contratar, não havendo que se cogitar de solidariedade dos demais coproprietários, de acordo com a inteligência do artigo 1.318 do Código Civil.
III. Obrigação de pagamento em dinheiro comporta fracionamento, ou seja, é claramente divisível, razão por que não se pode cogitar da sua extensão aos demais coproprietários da embarcação, sobretudo quando não se obrigaram contratualmente, nos termos dos artigos 258 e 259 do Código Civil.
IV. Não é admissível que, em ação de cobrança proposta contra o coproprietário com o qual foi celebrado o contrato de prestação de serviços, seja concedido provimento cautelar que se reflete na esfera patrimonial dos demais coproprietários, impedindo-os de exercer as prerrogativas dominiais que os artigos 1.228, caput, e 1.314 do Código Civil, confere a todos os condôminos.
V. É cabível registro de protesto contra a alienação de bem que não afeta o poder de disposição dos proprietários e, de outro lado, alerta terceiros interessados sobre a possibilidade de futura constrição.
VI. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte.